Tribunal: STF
Processo: ARE 1234871
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, caput, 22, XXI, 37, IX e XIV, 40, caput, § 2º, da Constituição Federal, bem como ao art. 17 do ADCT.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    O acórdão recorrido encontra-se assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO RECURSAL FUNDADA NA INEXIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO SUPOSTAMENTE FUNDADA NA APLICAÇÃO DE LEI TIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF DA NORMA APLICADA NO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CÁLCULOS DO CONTADOR JUDICIAL. VALIDADE. HOMOLOGAÇÃO QUE SE IMPÕE. Para a verificação, da inexigibilidade do título fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal, exige-se do suscitante a indicação do respectivo julgado proferido pela Suprema Corte em que se deu o exame de sua inconstitucionalidade. Excesso de execução, realização de cálculos pela Contadoria Judicial que comprovam parcialmente o alegado pelo Embargante. Os cálculos da Contadoria Judicial têm presunção de legitimidade, uma vez que é órgão imparcial e serve de apoio ao Juízo. Embargos à execução improcedentes, para acolher e homologar os cálculos realizados pela Contadoria Judicial.”
    A matéria constitucional versada nos arts. 5º, caput, 22, XXI, 37, IX e XIV, da Lei Maior, e 17, do ADCT, não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012; e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”
    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
     Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL. NATUREZA JURÍDICA. SÚMULA 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que as vantagens de caráter geral, concedidas aos servidores da ativa, são extensíveis aos inativos, conforme o disposto no art. 40, § 8º, da Constituição. Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem. 2. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica da vantagem, seria necessário o exame de legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que é inviável em recurso extraordinário (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 918171 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 30.9.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 21.10.2016 PUBLIC 24.10.2016).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Gratificação Especial de Desempenho (GED). Extensão aos servidores inativos e pensionistas. Natureza jurídica. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A discussão acerca da natureza da Gratificação Especial de Desempenho (GED), bem como a possibilidade de sua extensão aos servidores inativos e pensionistas, demandaria, no caso, a análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 1074543 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 07.11.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 21.11.2017 PUBLIC 22.11.2017). 
    Por seu turno, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora